Tribunal: TJMT
Processo: 1003045-76.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 1003045-76.2018.8.11.0003
RECORRENTE: LEIDIVANIA DE OLIVEIRA DA COSTA
RECORRIDOS: SANEAR E MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS -MT SANEAR
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (id 46897977) interposto por LEIDIVANIA DE OLIVEIRA DA COSTA com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 46198952):
“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CATADOR DE MATERIAL RECICLÁVEL - ALEGAÇÃO DE PREJUÍZOS EM RAZÃO DO FECHAMENTO DO ‘LIXÃO’ DA CIDADE DE RONDONÓPOLIS – ENCERRAMENTO QUE SE DEU EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL N. 12.305/2010 (POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS) - ENTES PÚBLICOS QUE OPORTUNIZARAM AOS CATADORES SE REINSERIREM NO MERCADO DE TRABALHO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.
Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.
O fechamento do ‘lixão’ se deu em razão da edição da Lei Federal n. 12.305/2010, a qual instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, motivo pelo qual não há que se falar em cometimento de ato ilícito pelos entes públicos, os quais cumpriram o disposto em lei.
Ademais foi oportunizado aos ex-catadores a reinserção no mercado de trabalho com a criação de uma Cooperativa formada por eles, a qual obteve ajuda e incentivo do Poder Público.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo – Apelação Cível n. 1003045-76.2018.8.11.0003, Relator: Des MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, j. em 02/06/2020).
O Recorrente alega violação aos artigos 3o, III, e 5o, caput, da Constituição Federal, ao argumento de que “(...) mostra-se equivocada a improcedência dos pedidos da parte ora Recorrente, aduzindo que as Recorridas agiram em observância a Lei 12.305/10, que impõe a adequação de aterros sanitários no prazo de vinte anos, contados da publicação do aludido diploma legal, posto que antes do fechamento do lixão deveriam ser observados os direitos e garantias, dentre eles de dignidade daqueles seres humanos que daquele local retiravam o pão de cada dia e, assim, antes de proceder apressadamente ao fechamento do lixão (já que tinham o prazo de 20 anos para fazê-lo de forma a respeitar direitos dos que ali estavam laborando), deveriam ter implementado políticas públicas de inclusão social, capacitação e requalificação daqueles seres humanos que ali trabalhavam, jamais podendo se admitir a sua expulsão e o tratamento indigno que receberam do Poder Público”. (id 46897977 - p. 7)
Contrarrazões no id 48979968 e no id 49426975.
Recurso tempestivo (id 46932976).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 279 do STF)
Nos termos do artigo 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
Quanto à suposta violação aos artigos aos artigos 3o, III, e 5o, caput, da Constituição Federal, a Recorrente sustenta que “(...) não houve qualquer motivo que justificasse o encerramento abrupto do aterro sanitário, que possuía até 20 anos para se adequar a norma e consequentemente reinserir de maneira digna esses catadores ao mercado de trabalho. E mais, não há na presente demanda NADA que comprove a inclusão social e econômica da Recorrente em sociedade a justificar a forma como se deu o encerramento das atividades do lixão e a justificar igualmente a sentença e acórdão vergastados”. (id 46897977 - p. 8)
Nesse ponto, a Câmara julgadora decidiu, in verbis:
“Ocorre que, o fechamento do “lixão” se deu em razão da edição da Lei Federal n. 12.305/2010, a qual instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, senão vejamos: (...)
Assim, não há que se falar em cometimento de ato ilícito pela administração municipal e pela SANEAR, uma vez que os entes públicos somente cumpriram o disposto em lei.
(...)
Por outro lado, conforme o contexto fático-processual, diferentemente do narrado pelo Apelante, o Município e a SANEAR possibilitaram aos catadores que atuavam no ‘lixão’ se reinserirem no mercado de trabalho, desta feita, trabalhando com coleta seletiva.
Inclusive, a Cooperativa foi criada pelos próprios catadores e com o apoio da SANEAR, da Prefeitura e dos demais órgãos que subscreveram o Termo de Ajustamento de Conduta.
Assim, a Apelante não aderiu à Cooperativa por livre e espontânea vontade, sendo certo ainda que de acordo com o artigo 6o, do Estatuto Social da Cooperativa de Catadores e Catadoras de Material Reciclável, a adesão é livre e a parte pode, quando quiser, filiar-se a qualquer momento (ID n. 19878264)”. (id 46198952 - p. 6-7)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto, no sentido de que houve a inserção da Recorrente no mercado de trabalho, é necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a aplicação da referida súmula, conforme preconiza sua jurisprudência:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2020. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PARA GLAUCOMA. IMPLANTE DE TUBO DE DRENAGEM DO TIPO EXPRESS. ART. 196 DA CF. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SUPOSTA OFENSA AO POSTULADO DA ISONOMIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALTO CUSTO DOS MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido, na hipótese, não destoa da jurisprudência desta Corte, quanto à inocorrência de violação ao princípio da separação dos poderes, eis que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes, especialmente em se tratando de políticas públicas nas questões envolvendo o direito constitucional à saúde. 2. No que tange à suposta ofensa ao postulado da isonomia, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. A questão envolvendo o alto custo dos medicamentos não foi objeto de discussão no acórdão recorrido para fins de aplicação do Tema 6 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 566.471-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem”. (ARE 1250997 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-172 DIVULG 07-07-2020 PUBLIC 08-07-2020).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STF, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII